Tribunal: STF
Processo: RE 1562354
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — O fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde — SUS está adstrito ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nas teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    II — O Supremo Tribunal Federal rejeitou os pedidos de modulação de efeitos acerca dos critérios a serem observados para concessão de medicamentos, de modo que as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral acerca desse ponto devem ser aplicadas a todos os processos em trâmite.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.